Tribunal: TJMT
Processo: 0004679-53.2020.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004679-53.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –
VÍCIO DE OMISSÃO –
INEXISTENTE
– MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
–
MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, não há vício no acórdão embargado.

A suposta
omissão
, em verdade, configura mera pretensão do embargante na modificação do julgado que lhe desfavoreceu.

Portanto, n
ão havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Euripedes Borges Vieira
,
contra o acórdão que
negou

provimento ao
s declaratórios,
interposto
s

em face de

Banco do Brasil S/A
.

Em apertada síntese,
insiste
o embargante
na
existência de omissão
, no que concerne à
comprovação
de que buscou o
banco
embargado
, na

tentativa de prorrogação da dívida administrativamente
,
o que, no seu entendimento, tem como consequência a manutenção do ônus sucumbencial sob responsabilidade do banco.

Defende
o
acolhimento dos declaratórios para corrigir
a
omissão
.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
insiste
o embargante
na
existência de omissão
, no que concerne à comprovação de que buscou o banco embargado, na
tentativa de prorrogação da dívida administrativamente

Persiste no pleito de modificação do acórdão
e inversão do ônus sucumbencial
, no sentido de torná-lo de responsabilidade do banco.

Pois bem
.

Da

análise detida dos autos, verifica-se que os argumentos do embargante são os mesmos apresentados nos
embargos
declaratórios de id 204678194 e id 210750172, que necessário ressaltar foram rejeitados nos acórdãos de id 209618664 e id 213349682.

Apenas pela

simples
verificação de que se trata do terceiro recurso de embargos de declaração
interposto pelo embargante
, em que alega a existência de omissão,
ressalta-se
sob o mesmo fundamento e com o mesmo intuito, que é manter o ônus sucumbencial sob a responsabilidade do banco, já se nota que inexiste omissão sobre a matéria.

Nesse sentido,
inquestionável que
a matéria foi devidamente analisada, portanto,
não há vício no acórdão embargado.

Imperioso destacar que
a análise sobre a responsabilidade d
o ônus sucumbencial
levou em consideração
o princípio da causalidade.

Dito isso, vê-se que a
suposta
omissão
, em verdade, configura mera pretensão do embargante
de
modificação do julgado que lhe desfavoreceu.

Com efeito, tendo em vista que a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação no acórdão embargado,
mostra-se que o cerne do recurso reside em
inconformismo raro.

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese o notado
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

É sabido que a
modificação almejada
pelo embargante
, não pode ser alcançado via embargos.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do
CPC,
a ser sanado, o recurso apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada
.

Nesse contexto,
o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024